Tribunal: STF
Processo: Ext 716
Classe: Ext
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-12-18
Data de publicação: 1997-12-18

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CRIMES DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA DE
CUNHO MAFIOSO, ROUBO, EXTORSÃO, DE PORTE E DE DETENÇÃO ILEGAL DE
ARMA.
PEDIDO QUE TEM, POR UM DOS FUNDAMENTOS, CONDUTA QUE, À
ÉPOCA, ERA DEFINIDA NO BRASIL COMO CONTRAVENÇÃO, SÓ POSTERIORMENTE
CRIMINALIZADA.
1. O crime específico de associação armada do tipo
mafioso, previsto na lei italiana, tem o seu correspondente genérico
na lei brasileira, de quadrilha ou bando (CP, art. 288). Atendido,
também, o postulado da dupla tipicidade com relação aos crimes de
roubo e extorsão.
2. Crimes de detenção e de porte ilegal de arma.
O art. 77, II da Lei de Estrangeiros proíbe a extradição
quando o fato não é considerado crime no Brasil ou no Estado
requerente, tornando-a inviável, portanto, por conduta tipificada
como contravenção.
À época dos fatos - 1989 - a lei italiana previa os
crimes de detenção e de porte ilegal de arma, enquanto que no Brasil
apenas o porte ilegal de arma era previsto como contravenção.
À época do pedido de prisão preventiva para extradição e
do pedido de extradição, já vigia no Brasil a Lei nº 9.437, de
20.02.97, cujo art. 10 tipificou como crimes as condutas de detenção
e de porte ilegal de arma, porém, sujeitos ao período de vacacio
legis de seis meses, prorrogável (art. 20).
Conflito de leis no tempo em face da exigência de dupla
tipicidade (art. 77, II da Lei de Estrangeiros).
Se a conduta não era considerada crime no Brasil, ao
tempo da prática do ato, a extradição não pode ser deferida por este
fundamento, porque é subjacente ao disposto no citado art. 77, II, a
idéia de que só é permitida a extradição quando for possível,
hipoteticamente, o processo criminal em ambos os países (requerente
e requerido).
No Brasil é inviável tal processo porque é axiomático no
nosso direito que não há crime sem lei anterior que o defina, nem
pena sem prévia cominação legal, e, também, porque a lei penal não
retroagirá, salvo para beneficiar o réu (art. 5º, XXXIX e XL da
Constituição).
Ainda que assim não fosse, a extradição também não
poderia ser concedida por ter transcorrido o prazo prescricional,
segundo a lei brasileira, visto que é vedada a extradição quando
estiver extinta a punibilidade pela prescrição segundo a lei
brasileira ou a do Estado requerente (art. 77, VI, da mesma Lei).
3. Declarada a legalidade e julgado procedente, em parte,
o pedido de extradição, ressalvando-se que o extraditando não poderá
responder processo pelo crime de detenção e de porte ilegal de arma.